Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700321-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO CIDADA POR MORADIA TERRA E TRABALHO AGRAVADO: AMADEU GOMES RABELO, JERONIMA REIS GOMES RABELO, NILDA RABELO DA SILVA, ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, CACILDA GOMES RABELO, ELVESSIO GOMES RABELO, KARLA GOMES RABELO OLIVEIRA, DECIO GOMES RABELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Terceira Prejudicada, Associação Cidadã Por Moradia Terra e Trabalho, contra decisão que, em Ação de Manutenção de Posse ajuizada por Amadeu Comes Rabelo e outros em desfavor de Pedro Alves Moreira, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de manutenção de posse em favor dos requerentes, a ser cumprido no endereço atual da sede da chácara: Quadra 18, AE BR 020, Km 11, Chácara Olhos D’Água, in verbis: “AMADEU GOMES RABELO e OUTROS ajuízam ação de manutenção na posse contra PEDRO ALVES MOREIRA. Os requerentes afirmam que são possuidores de 457,5 hectares de terras na fazenda Olhos D’água, endereço atual da sede da chácara Quadra 18, AE BR 020, Km 11, Chácara Olhos D’Água. Pretendem a manutenção da posse do imóvel que possuem a título de herança do espólio de João Gomes Rabelo e exercem a propriedade e a posse de forma pacífica, sendo caracterizada pelo detentor ADELMIR PEIXOTO DE FREITAS, caseiro da chácara há mais de 18 anos. Alegam que desde o dia 25 de novembro verificaram uma invasão no imóvel, por meio da construção de uma cerca, que persiste até a presente data, sendo construída em local próximo à residência do caseiro. Em conversa com o requerido, este alegou que comprou dois hectares do local em 2017, apresentando Instrumento Particular de Compra e Venda registrado no 3o Ofício de Notas de Taguatinga. Os requerentes informam que a área cercada está dentro das terras de sua posse, que inclusive já foi objeto de diversas demandas judiciais, as quais ratificaram, conforme os autores, a impossibilidade de qualquer acesso às terras, mesmo que por possuidores de algum título adquirido de boa-fé, uma vez que se trata de imóvel em fase de georeferenciamento e sujeita a diversas demandas judiciais. Ao tomar conhecimento da invasão, os autores realizaram um boletim de ocorrência, oportunidade na qual descobriram outro boletim pré-existente constatando a mesma conduta do requerido em imóvel diverso. Requerem a concessão da medida liminar para a manutenção na posse, sob pena de multa e no mérito a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. A pretensão se amolda ao conceito de tutela possessória de urgência. Os requisitos do artigo 561 do CPC estão presentes, sendo eles: a sua posse, a turbação ou esbulho, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção. No caso em tela, verifica-se que os autores comprovaram a posse do imóvel em questão, por meio da juntada dos documentos de id. 52372739, 52372757, 52372786, 52372899 e 52372913. A turbação pode ser comprovada pelas fotos juntadas, bem como pelo boletim de ocorrência realizado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino a expedição de mandado de manutenção da posse em favor dos requerentes a ser cumprido no endereço atual da sede da chácara: Quadra 18, AE BR 020, Km 11, Chácara Olhos D’Água. (...)” A Terceira Prejudicada/Agravante alega, em síntese, que o imóvel está localizado em área pública que foi totalmente desapropriada e incorporada ao patrimônio da Terracap, conforme Análise Fundiária realizada após estudo da Cadeia Dominial da Fazenda Larga Olhos D`Água (ID 13540535 - Pág. 2). Afirma que o Juízo competente para o processamento do feito é o da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, por se tratar de área pública e ensejar um dano coletivo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Entendo, contudo, não caracterizados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. De início, reconheço o interesse recursal da Associação Agravante, a teor da Certidão de Cadastro de Entidades de ID 13540530, que informa o credenciamento dela para participar dos Programas Habitacionais promovidos pelo GDF, bem como da Portaria no 102/2016, da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação, que traz as diretrizes urbanísticas para novos parcelamentos urbanos nas Quadras 18, 19 e 20, de Sobradinho (ID 13540531). Deixo, contudo, de conceder o efeito suspensivo por ela pretendido, uma vez que, em sede de cognição sumária, os documentos juntados à inicial da Ação de Manutenção de Posse têm força probante suficiente para manter os Autores/Agravados na posse do imóvel. Isso porque consta da Certidão do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal que a Fazenda Olhos D’Água (onde estaria localizada a sede da chácara dos Autores/Agravados, objeto do presente litígio) foi demarcada judicialmente no processo divisório da Fazenda Sobradinho e está registrada como sendo de propriedade de Felippe Gomes Rabello, Sebastião de Souza e Silva, Felix Gomes do Espirito Santo e João Gomes Rabello (Matrícula no 148512 – ID 13540523, Págs. 1/2), este último falecido em 1963, mas que teria deixado os Autores/Agravados como herdeiros (Certidão de Óbito – ID 13540523 - Pág. 4, e Documentos de Identidade – ID 13540519, Pág. 23 e seguintes). Assim, ao menos até que seja oportunizado aos Autores/Agravados e à Terracap que se manifestem a respeito dos fatos e documentos trazidos pela Agravante (em especial sobre as Matrículas nos 148512 e 145383, constantes dos IDs 13540523, Págs. 1/2, e 13540537, Pág. 4, bem como sobre a Certidão de Transmissão de ID 13540543 - Pág. 2), os Autores/Agravados devem permanecer na posse do imóvel. Ante o exposto, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intimem-se os Agravados para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias e a Terracap para prestar esclarecimentos sobre a natureza da área em litígio, bem como para dizer se tem interesse em ingressar no feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator